Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704065-33.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LOCIMAR APARECIDA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LOCIMAR APARECIDA ROSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar “a instituição financeira a pagar à autora, a título de ressarcimento, o valor de R$ 55.327,36 (cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente às operações impugnadas pela autora (transferência PIX, compras em cartão de crédito e parcela de fatura rotativa).” (ID 75480583). O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 75480587), o apelante sustenta que: 1) adota medidas de segurança e emite alertas constantes sobre golpes; 2) a responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a demonstração de nexo causal entre a conduta e a fraude; 3) o consumidor tem o dever de zelar pela guarda de seus dados e pela realização de transações bancárias; 4) não é o caso de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; 5) não praticou ato ilícito capaz de caracterizar responsabilidade pela fraude narrada (ID 75480587) Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Preparo comprovado (ID 75480591). Contrarrazões apresentadas (ID 75480598). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Locimar pretende a condenação do réu ao ressarcimento dos seguintes valores: 1) R$ 39.900,00, transferido por PIX; 2) R$ 13.900,00, referente a compra realizada por cartão de crédito; e 3) R$ 1527,36, correspondente ao parcelamento automático do cartão de crédito. Requer, ainda, a compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Narra a autora que, no dia 16/10/2024, recebeu ligação de um suposto funcionário do BRB Banco de Brasília, o qual informou que o seu cartão de crédito estava com suspeita de clonagem e que um funcionário compareceria à sua residência para efetuar a troca do cartão. Alega que acreditou na veracidade da ligação e seguiu as instruções passadas. Sustenta que foram dois motoqueiros à sua residência, ocasião em que um deles se aproximou para conferir o cartão. Relata que, ao verificar os dados, foi surpreendida com a subtração de seus cartões e de seu aparelho celular. Esclarece que os criminosos efetuaram as seguintes transações: 1) Pix no valor de R$ 39.900,00; e 2) compra de R$ 13.900,00, parcelada em 6 parcelas de R$ 2.316,70. Afirma que só foi possível a efetivação das transações por erro do Banco. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e CONDENO a instituição financeira a pagar à autora, a título de ressarcimento, o valor de R$55.327,36 (cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente às operações impugnadas pela autora (transferência PIX, compras em cartão de crédito e parcela de fatura rotativa).”. Insurge-se o BRB Banco de Brasília contra a sentença. Argumenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço bancário, motivo pelo qual a condenação deve ser afastada. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) LOCIMAR: i. apresente os extratos bancários e as faturas do cartão de crédito referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, anteriores à fraude alegada; e ii. esclareça o tempo decorrido entre a ocorrência dos fatos e a comunicação realizada ao BRB Banco de Brasília. 2) BRB BANCO DE BRASÍLIA: i. apresente o comprovante da reclamação formulada pela autora, bem como das providências adotadas para minimizar a fraude questionada; ii. junte documentos que demonstrem de que forma as transações foram realizadas e validadas. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator